Tribunal: TJBA
Processo: 8011545-60.2023.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8011545-60.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JABISON FERREIRA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
CIRO SILVA DE SOUSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

I

ACÓRDÃO

Ementa
: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto por JABISON FERREIRA DE ALMEIDA contra sentença de pronúncia que o pronunciou pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 347, parágrafo único, CP).

2. Denúncia narra que o recorrente, policial militar, em 27.08.2023, na Rodovia Salitre, Juazeiro/BA, em conjunto com outros policiais militares, alvejou pelas costas JOSÉ WILLIAM DOS SANTOS BARROS com disparo de arma de fogo, causando sua morte, bem como alterou artificiosamente o local do crime.

3. Durante abordagem policial, a vítima se afastou do local em motocicleta, momento em que foi atingida por disparo efetuado pelo recorrente.

4. Defesa requer: (a) declaração de nulidade da pronúncia por excesso de linguagem; (b) desclassificação da conduta para homicídio culposo por ausência de animus necandi; (c) subsidiariamente, exclusão das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve excesso de linguagem na decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do delito para homicídio culposo; e (iii) determinar se procedem os pedidos de exclusão das qualificadoras do motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A decisão de pronúncia não incorreu em excesso de linguagem. O magistrado limitou-se a transcrever depoimentos constantes nos autos e a indicar sua convicção sobre a admissibilidade da acusação, respeitando os limites do art. 413, §1º, CPP.

7. A fundamentação restringiu-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, sem realizar exame valorativo ou meritório dos elementos probatórios, mas apenas ponderações interpretativas necessárias ao juízo de admissibilidade.

8. A desclassificação para homicídio culposo não procede. O pleito desclassificatório somente seria viável se as provas revelassem, de forma inquestionável, que a conduta não foi motivada pelo dolo de matar.

9. O próprio acusado admitiu que o disparo partiu de sua arma, alegando ter sido acidental. Contudo, as circunstâncias narradas nos autos - disparo pelas costas da vítima que se afastava, ausência de agressão prévia e contexto da abordagem policial - não permitem afastar, de plano, a existência de dolo eventual.

10. O laudo de microcomparação balística comprovou que o projétil causador da morte saiu do armamento portado pelo acusado, e todos os demais acusados confirmaram que JABISON efetuou o disparo fatal.

11. A exclusão das qualificadoras não procede. Somente a improcedência manifesta ou divórcio fático-probatório das qualificadoras permitiria sua exclusão em sede de pronúncia.

12. O conjunto probatório indica que o crime foi praticado em situação desproporcional à mera tentativa da vítima de se afastar do local, caracterizando motivo fútil, e que a vítima foi atingida pelas costas, sem possibilidade de defesa, evidenciando recurso que impossibilitou sua defesa.

13. Na fase de pronúncia vigora o princípio in dubio pro societate, devendo-se preservar a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não configura excesso de linguagem a decisão de pronúncia que se refere às provas dos autos para verificar materialidade e indícios de autoria, utilizando termos hipotéticos e limitando-se ao juízo de admissibilidade.

2. A desclassificação de homicídio doloso para culposo na fase de pronúncia exige prova inequívoca da ausência de animus necandi, não bastando alegação de disparo acidental quando as circunstâncias indicam possibilidade de dolo eventual.

3. As qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, cabendo ao Conselho de Sentença o julgamento definitivo sobre sua configuração.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, incisos II e IV; art. 347, parágrafo único; CPP, arts. 413, §1º; 414; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.154.116/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22/11/2022; STJ, AgRg no Agravo de Instrumento nº 1.249.874/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 03/02/2011; STF, HC nº 106.902/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 29/03/2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n.º
8011545-60.2023.8.05.0146
, da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA, tendo como
Recorrente JABISON FERREIRA DE ALMEIDA
e
Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEG
AR PROVIMENTO ao Recurso
, a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora